Tribunal: TJPA
Processo: 0809526-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809526-97.2019.8.14.0301

APELANTE: CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ, JORGE NAZARENO CRUZ

APELADO: GUIMEL MEDEIROS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REGISTRO DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DO DECRETO-LEI Nº 70/1966. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSE PRECÁRIA. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta por Cora Carreira Rodrigues Cruz contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse ajuizada por Guimel Medeiros Almeida, reconhecendo a titularidade dominial do autor sobre imóvel adquirido por concorrência pública promovida pela Caixa Econômica Federal (Edital nº 096/2015), com escritura devidamente registrada, e determinando sua imissão definitiva na posse.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentam irregularidades no procedimento de alienação com fundamento no Decreto-Lei nº 70/1966, apontam a existência de ação em trâmite na Justiça Federal discutindo a consolidação da propriedade e invocam princípios constitucionais, como o devido processo legal e o direito à moradia.

II.
Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível, na ação de imissão na posse, discutir a nulidade da adjudicação/arrematação fundada no Decreto-Lei nº 70/1966; (ii) saber se a existência de ação judicial em curso na Justiça Federal configura prejudicialidade externa apta a suspender a imissão na posse; e (iii) saber se os apelantes podem ser mantidos na posse até a solução definitiva da controvérsia dominial.

III.
Razões de decidir

A ação de imissão na posse tem natureza petitória e exige a comprovação da propriedade, da ausência de posse pelo autor e da posse injusta pelo réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A propriedade imobiliária se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil). Operado o registro, consolida-se o direito real com eficácia erga omnes.

A discussão acerca de eventual nulidade do procedimento extrajudicial previsto no Decreto-Lei nº 70/1966 deve ser veiculada em ação própria. A simples propositura de ação anulatória não suspende automaticamente os efeitos do registro nem impede a imissão do adquirente na posse.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se impõe o sobrestamento da ação de imissão na posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio (STJ, AgInt no AREsp nº 974.060/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.10.2017).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece que a existência de ação anulatória não impede a imissão na posse do adquirente com título devidamente registrado (TJPA, Ap. Cív. nº 0806139-40.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma Cível, j. 05.08.2025; TJPA, AI nº 0809983-52.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma Cível, j. 03.06.2025).

A permanência dos apelantes no imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do autor, configura posse precária e, portanto, injusta, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

O direito à moradia (art. 6º da Constituição Federal) não se sobrepõe ao direito de propriedade regularmente constituído, ausente decisão judicial que desconstitua o título aquisitivo.

Inexistindo vício processual e estando presentes os requisitos da ação petitória, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. O adquirente de imóvel por procedimento extrajudicial, com título devidamente registrado, tem direito à imissão na posse, independentemente da existência de ação anulatória em trâmite, salvo decisão judicial que suspenda os efeitos do registro.
2. A discussão sobre eventual nulidade do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 70/1966 não impede o reconhecimento da posse injusta do ocupante, quando inexistente decisão desconstitutiva do título.
3. O direito à moradia não autoriza a manutenção de posse precária sobre imóvel cuja propriedade foi regularmente transferida e registrada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 93, IX; CC, arts. 1.200, 1.228 e 1.245; CPC/2015, arts. 489 e 85, § 11; Decreto-Lei nº 70/1966.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 974.060/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.10.2017; TJPA, Ap. Cív. nº 0806139-40.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma Cível, j. 05.08.2025; TJPA, AI nº 0809983-52.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma Cível, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809526-97.2019.8.14.0301.

APELANTE: JORGE NAZARENO CRUZ e CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ.

APELADO: GUIMEL MEDEIROS ALMEIDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ
contra a
sentença (Id. 28484980)
proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
GUIMEL MEDEIROS ALMEIDA
.

Consta dos autos que o autor/apelado ajuizou a demanda alegando haver adquirido o imóvel localizado no Condomínio Natália Lins, Bloco A4, apartamento 401, no bairro Mangueirão, em Belém/PA, por meio de concorrência pública promovida pela Caixa Econômica Federal (Edital nº 096/2015), tendo quitado integralmente o valor do bem e registrado a escritura no cartório competente. Sustentou que os réus permaneciam na posse do imóvel, recusando-se a desocupá-lo, razão pela qual requereu a imissão na posse, inclusive em caráter liminar.

A sentença recorrida julgou
procedente o pedido (ID 28484980)
, reconhecendo a titularidade dominial do autor sobre o imóvel e a posse injusta exercida pelos réus, confirmando a tutela anteriormente concedida (se deferida no curso do processo) e determinando a imissão definitiva do autor na posse do bem, além de condenar os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignados, os réus interpuseram
Recurso de Apelação (ID 28484981)
, no qual suscitam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhes foi oportunizada a adequada produção probatória, especialmente quanto à discussão acerca da validade da arrematação/adjudicação do imóvel.

No mérito, sustentam, em síntese:

a) a existência de controvérsia acerca da legalidade do procedimento de alienação do imóvel pela Caixa Econômica Federal;
b) a alegação de nulidade da adjudicação/arrematação, com fundamento em supostas irregularidades no procedimento previsto no Decreto-Lei nº 70/66;
c) a pendência de ação judicial em trâmite na Justiça Federal discutindo a validade da consolidação da propriedade e da alienação do bem;
d) a impossibilidade de imissão na posse enquanto não solucionada definitivamente a controvérsia acerca da propriedade;
e) a necessidade de observância de princípios constitucionais, como o devido processo legal e a proteção à moradia;
f) pedido de reforma integral da sentença, com a improcedência da ação de imissão na posse.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada ou reformada a sentença, com a consequente manutenção dos apelantes na posse do imóvel.

O apelado apresentou
contrarrazões (Id. 28484990)
, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovada sua propriedade mediante registro imobiliário, sendo a ação de imissão na posse o meio adequado para assegurar o exercício do direito real. Sustenta que eventuais discussões acerca da validade da execução extrajudicial ou da alienação do bem não impedem o reconhecimento do direito possessório decorrente do título devidamente registrado, inexistindo prejudicialidade externa.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude de suposta negativa de produção probatória quanto à validade do procedimento de alienação do imóvel pela Caixa Econômica Federal; (ii) da possibilidade de discussão, no âmbito da ação de imissão na posse, acerca da legalidade da adjudicação/arrematação promovida sob a égide do Decreto-Lei nº 70/66; (iii) da existência de prejudicialidade externa decorrente de ação judicial em trâmite na Justiça Federal; e (iv) da viabilidade de manutenção dos apelantes na posse do imóvel até solução definitiva da controvérsia dominial..

A ação de imissão na posse, como sabido, possui natureza petitória e exige, para seu acolhimento, a comprovação cumulativa: (a) da propriedade do bem; (b) da ausência de posse do autor; e (c) da posse injusta exercida pelo réu. Nesse sentido, o art. 1.228 do Código Civil é categórico ao estabelecer que:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.”

No caso concreto, restou comprovado que GUIMEL MEDEIROS ALMEIDA adquiriu o imóvel localizado no Condomínio Natália Lins, Bloco A4, apartamento 401, bairro Mangueirão, Belém/PA, por meio de concorrência pública promovida pela Caixa Econômica Federal (Edital nº 096/2015), tendo quitado integralmente o valor de R$ 51.844,00, lavrado a respectiva escritura e promovido o registro no cartório de imóveis competente.

É consabido que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

E seu §1º é ainda mais incisivo:

“§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Logo, operado o registro, consolida-se a propriedade em favor do adquirente, irradiando-se os efeitos erga omnes do direito real. A discussão acerca da validade do procedimento executivo extrajudicial que antecedeu a aquisição do bem não tem o condão, por si só, de infirmar o direito dominial regularmente constituído e registrado, especialmente quando não há decisão judicial desconstituindo o título.

A alegação de nulidade da adjudicação com fundamento em supostas irregularidades no Decreto-Lei nº 70/66 tampouco prospera no bojo da presente demanda. Oo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 280, é no sentido de que:

"O ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor."

Tal raciocínio, aplicado por analogia às ações anulatórias de leilão, reforça que o simples ajuizamento de demanda dessa natureza não suspende os efeitos da mora e tampouco afasta a validade do leilão regularmente realizado, nem impede a imissão do arrematante na posse do bem. Inclusive, o C STJ já decidiu que
ação anulatória de leilão não impede a imissão na posse dos arrematantes
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que
não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt no AREsp n. 974.060/MS
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 27/10/2017.)

O TJPA também mantém tal posição
:

"

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
IMISSÃO
NA
POSSE
. IMÓVEL ARREMATADO EM
LEILÃO

EXTRAJUDICIAL
. LEGITIMIDADE DO
ARREMATANTE
PARA A
POSSE
. CONDENAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francelino da Silva Pinto Neto sentença proferida nos autos de Ação de
Imissão
na
Posse
ajuizada por Igor Oliveira de Mesquita, que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar de
imissão
na
posse
do imóvel adquirido em
leilão

extrajudicial
promovido pelo Banco Santander, além de condenar o réu ao pagamento de indenização mensal por ocupação indevida (lucros cessantes), no valor de R$ 1.370,00 mensais, e de eventuais danos ou despesas decorrentes da
posse
injusta do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória conexa impede a
imissão
na
posse
do
arrematante
de imóvel adquirido em
leilão

extrajudicial
; (ii) verificar a validade da consolidação da propriedade em nome do banco fiduciário, considerando supostos vícios no recolhimento do ITBI e na purgação da mora; e (iii) apurar a legitimidade da condenação ao pagamento de taxa de ocupação sem demonstração de exploração econômica do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
imissão
na
posse
é assegurada ao
arrematante
de imóvel adquirido em
leilão

extrajudicial
, desde que regularmente registrada a carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, conforme prevê o art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/66.

A existência de ação anulatória conexa não impede o exercício do direito de
posse
pelo
arrematante
, especialmente quando ambas as ações tramitaram conjuntamente e foram decididas de forma coordenada, afastando-se o risco de decisões conflitantes.

A sentença da ação anulatória reconheceu a validade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco credor, tendo sido comprovado o correto recolhimento do ITBI e a ausência de vício no procedimento de execução
extrajudicial
.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite a fixação de taxa de ocupação presumida em razão do uso indevido do imóvel, mesmo sem comprovação de exploração econômica, desde que baseada em critério razoável e proporcional, como o percentual de 0,5% sobre o valor do bem.

O apelante permaneceu no imóvel após a consolidação da propriedade e arrematação, o que configura
posse
injusta e autoriza a indenização por fruição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O
arrematante
de imóvel adquirido em
leilão

extrajudicial
tem direito à
imissão
na
posse
do bem, desde que cumpridos os requisitos legais de consolidação e registro da propriedade.

A existência de ação anulatória conexa não impede a
imissão
na
posse
.

A condenação ao pagamento de taxa de ocupação independe da prova de exploração econômica, sendo legítima a fixação de valor presumido com base no uso indevido do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 389, 402 e 1.228; CPC/2015, arts. 487, I, e 85, §2º; Decreto-Lei nº 70/66, art. 37, §2º; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Ap. Cív. nº 0800758-29.2021.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 19.11.2024;
TJ-MG, AI nº 1000020-55.4516.3.002, Rel. Des. Baeta Neves, j. 31.08.2022;
TJ-PA, Ag. Inst. nº 0808467-65.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 29.04.2024;
TJ-GO, Ap. Cív. nº 5455234-26.2023.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 16.10.2024.

(TJPA – Ap nº 0806139-40.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma Cível, julgado em 05/08/2025)

“
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
IMISSÃO
NA
POSSE
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DO AGRAVADO.
LEILÃO

EXTRAJUDICIAL
. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I – CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por JOSÉ BENTO DA SILVA NETO em face de decisão que deferiu liminar de
imissão
na
posse
em favor de MIZAEL DIAS RIBEIRO, nos autos da Ação de
Imissão
na
Posse
n.º 0845816-38.2024.8.14.0301, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Averiguar se a existência de ação anulatória de escritura pública de compra e venda, ainda em trâmite, é capaz de obstar a concessão da tutela de urgência de
imissão
na
posse
em favor do atual proprietário do imóvel.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Comprovada a aquisição do bem por meio de
leilão

extrajudicial
promovido por instituição financeira e o registro do título em nome do agravado, terceiro adquirente de boa-fé, é cabível a concessão de tutela antecipada de
imissão
na
posse
. A existência de ação anulatória da escritura anterior não impede a tutela possessória, por não haver conexão jurídica direta entre os feitos nem decisão judicial que suspenda os efeitos do registro. Aplicação da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.
(TJPA – AI nº 0809983-52.2025.8.14.0000, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma Cível, julgado em 03/06/2025)

Por fim, importa salientar que a posse exercida pelos apelantes, após a consolidação da propriedade em nome de GUIMEL MEDEIROS ALMEIDA, assume caráter precário, subsumindo-se ao conceito de posse injusta previsto no art. 1.200 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”

Configurada a precariedade, resta legítimo o exercício do direito de sequela pelo proprietário.

No tocante à invocação de princípios constitucionais, como o devido processo legal e a proteção à moradia, cumpre registrar que tais garantias não podem ser instrumentalizadas para legitimar a manutenção indevida na posse de bem cuja propriedade foi regularmente transferida a terceiro. O direito à moradia, embora revestido de estatura constitucional (art. 6º da Constituição Federal), não se sobrepõe ao direito de propriedade legitimamente constituído, sobretudo quando inexiste demonstração de nulidade do título aquisitivo.

A sentença recorrida, ao reconhecer a titularidade dominial do autor e a posse injusta dos réus, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, observando os elementos probatórios constantes dos autos e a legislação pertinente.

Não há, portanto, qualquer vício a macular o decisum. Ao contrário, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 489 do Código de Processo Civil.

Isto posto, se impõe a manutenção da sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026